Tribunal: STF
Processo: AI 67110
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO, VISTO QUE OS RECORRENTES NELE
OBJETIVAVAM REAPRECIAÇÃO DA PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO
COM BASE NA SÚMULA 279. REITERAÇÃO, EM AGRAVO REGIMENTAL, DAS
ALEGAÇÕES DE QUE O ACÓRDÃO DECIDIRA CONTRA A PROVA DOS AUTOS.
MATÉRIA INSUSCETIVEL DE REEXAME EM RE. AGRAVO NÃO PROVIDO.